Tribunal: TJDFT
Processo: 0743782-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743782-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIS VARGAS SOUZA IMPETRANTE: ADRIANA NOBRE BELO VILELA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANA NOBRE BELO VILELA em favor de DENIS VARGAS SOUZA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Em suas razões (Id 77091255), a impetrante sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando insuficiência dos indícios de autoria, ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que a decisão da autoridade coatora se baseia em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata dos delitos e a magnitude das transações financeiras, sem elementos concretos que vinculem o paciente às atividades ilícitas investigadas. Ressalta que o paciente é empresário, proprietário da "Buchudo Bicicletaria", e que as movimentações financeiras são compatíveis com sua atividade comercial lícita. Destaca ainda que a apreensão de arma de fogo constitui fato isolado, sem relação direta com os crimes investigados, e que sua utilização como fundamento para a prisão preventiva configura bis in idem. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta o seguinte teor (Id 248864247 dos autos n.o 0711286-22.2024.8.07.0001): “(...) Da representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial – id 248488485 Cuida-se de representação de autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas pela decretação de prisão preventiva em face de 41 (quarenta e um) dos investigados, abaixo nominados: (...) 6. DENIS VARGAS SOUZA (...) O Ministério Público opinou pelo acolhimento integral da representação (id 248618961). É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti" e do periculum libertatis em relação a parte dos representados, em relação aos quais a medida será deferida por este juízo. Passo a analisar as condutas imputadas a cada um dos investigados sujeitos da derradeira Representação. (...) DENIS VARGAS SOUZA é proprietário de uma loja de venda e revisão de bicicletas (Buchudo Bicicletaria, CNPJ: 44.668.771/0001-27), onde seus irmãos trabalham. Tal empresa é beneficiária financeira dos alvos do DF. A investigação não logrou êxito em identificar a nuvem do alvo. DENIS foi preso em flagrante no dia do desencadeamento da operação por posse ilegal de arma de fogo. Para além disso, o principal elemento que insere DENIS na integração ao grupo criminoso – por ora – é a análise de sua movimentação financeira (em RIF cuja legalidade na obtenção este juízo já declara, por aplicação do claro precedente proferido no TEMA 990 pelo Supremo Tribunal Federal). Mas, para além da análise do RIF, é certo que a análise da nuvem de armazenamento dos investigados demonstrou que DENIS recebeu um pix no valor de R$ 6.000,00 de outro membro da suposta organização: Victor Guilherme. DENIS também recebeu quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dos investigados Fabiano e Matheus, sendo que repassou parte desses valores a ROGÉRIO DAMACENO MACHADO, proprietário da empresa de transporte RR Transportes, que – supostamente - fazia parte do transporte da droga entre as regiões Norte e Centro-Oeste. (...) Tecidas essas considerações, individualizadas as condutas dos quarenta e um representados, vislumbro presente também o "periculum libertatis" da constrição cautelar, à exceção de Alex Jonatha Oliveira da Silva. Pelos fatos, até então indicados nos autos, os representados – à exceção de Alex Jonatha Oliveira da Silva -, em tese, praticaram os delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro, de acordo com os elementos probatórios cujos indícios encontram-se presentes. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão dos acusados poderá evitar que eles voltem a sua reiteração criminosa Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, O QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA SEU IMEDIATO CUMPRIMENTO, notadamente ante o adiantado da hora e a urgência que o caso complexo demanda, em que pese posterior necessidade de regularização no BNMP que logo será realizada. Ante o exposto, reportando-me parcialmente à fundamentação expendida pelo Ministério Público (id. 248618961) e com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 5. DENIS VARGAS SOUZA (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). Em 24/09/2025, manteve-se a segregação cautelar do paciente (Id 77091467): “(...) Em análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 04.09.2025, por ocasião da audiência de custódia (id. 248864247). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do investigado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Cumpre destacar que a decisão que decretou a prisão preventiva no âmbito da Operação Irmãos não se apoiou em meras presunções ou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos da investigação. No caso do requerente, destacam-se vultosas transferências financeiras, superiores a cento e noventa mil reais, recebidas pela empresa do investigado, a “Buchudo Bicicletaria”, oriundas de outros alvos ligados a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com repasse posterior a investigado já identificado como partícipe do esquema. Soma-se a isso a apreensão de arma de fogo em poder do requerente no dia da deflagração da operação, circunstância que, longe de se tratar de fato isolado, corrobora a periculosidade concreta do custodiado. Assim, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da magnitude das transações financeiras, da conexão com demais integrantes da associação criminosa e do risco de reiteração delitiva, sendo inaplicáveis as medidas cautelares diversas do artigo 319 do CPP, as quais não se mostram suficientes para neutralizar a gravidade da conduta e assegurar a efetividade da persecução penal. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a medida extrema quando presentes fundamentos concretos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente amparada nos requisitos legais, revelando tanto o fumus commissi delicti quanto o periculum libertatis, razão pela qual se impõe a manutenção da segregação cautelar, sendo indeferido o pedido de revogação ou de substituição por medidas cautelares diversas. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de DENIS VARGAS SOUZA (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). A decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva estão solidamente fundamentadas em elementos concretos, os quais demonstram a presença do fumus commissi delicti e, sobretudo, do periculum libertatis, este último evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública e de interrupção da atuação da organização criminosa. A tese defensiva de que a fundamentação seria genérica é refutada pelo contexto fático extraído da investigação, que vincula o paciente de forma relevante ao esquema de lavagem de dinheiro e ao suporte logístico. Os elementos concretos indicam que a empresa de propriedade do paciente, denominada “Buchudo Bicicletaria”, foi supostamente utilizada como instrumento de dissimulação patrimonial, tendo recebido vultosas transferências financeiras — que totalizam quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) — oriundas dos principais líderes e operadores da organização criminosa (Fabiano e Matheus), além de ter repassado valores significativos, como R$ 24.000,00, a Rogério Damaceno Machado, investigado responsável pela logística e transporte de drogas entre as regiões. Tal modus operandi comprova o papel de intermediação financeira desempenhado pelo paciente, bem como a estabilidade da estrutura criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa — especialmente aquelas voltadas ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro mediante utilização de empresas de fachada e movimentação financeira expressiva — enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a decretação da prisão preventiva, como se verifica: “HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foi destacado que o paciente e sua empresa de "fachada" (Terratech Locações e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras milionárias para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas do lucro advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a empresa do réu recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00 (treze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais). Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Ordem denegada.” (HC n. 920.842/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/9/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior no sentido de que é legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, para garantia da ordem pública. Precedentes. 5. No caso, o agravante é investigado por, em tese, integrar organização criminosa com complexo aparato de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo descrito, pelas instâncias ordinárias, que a organização movimentou mais de 3 bilhões e meio milhão de reais entre 2018 e 2022. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto amparada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados no contexto da organização criminosa. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 910.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. Grifos nossos.) A tese de ausência de contemporaneidade dos fatos também não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contemporaneidade não se mede apenas pela data do fato, mas pela atualidade do risco de reiteração, mormente em face de réus envolvidos na articulação de atividades ilícitas, os quais demonstram capacidade de reiteração. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS PELA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. CRIME ORGANIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. 2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, nãos endo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente possui histórico criminal por tráfico de drogas e foi recentemente preso com mais de 100 kg de skunk e uma pistola do tipo "Glock". 5. A custódia cautelar também foi fundamentada na existência de indícios concretos de que o acusado integra organização criminosa e mantém atuação ativa e estruturada no tráfico internacional de entorpecentes, movimentando expressivos valores e articulando a distribuição contínua de grandes quantidades de droga, inclusive com indícios de remessas semanais de 50 kg de skunk provenientes do Uruguai. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025. Grifo nosso.) A desarticulação do núcleo financeiro da organização, portanto, requer a manutenção da custódia, sendo contemporânea a necessidade de garantir a ordem pública. A argumentação de que a apreensão de arma de fogo em poder do paciente constitui fato isolado e sem conexão com o tráfico não prospera para fins de revogação liminar. No contexto de operação policial de grande porte, voltada à desarticulação do tráfico interestadual, a posse ilegal de armamento, no momento da deflagração, configura elemento que corrobora a periculosidade concreta do custodiado e o risco de reiteração delitiva. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a apreensão de armas e munições, em conjunto com elementos indicativos de tráfico, evidencia a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, afastando a alegação de fundamentação genérica: “A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas... armas e munições, evidenciando a periculosidade do agravante e a gravidade concreta da conduta, em conformidade com o art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no RHC n. 219.496/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025). Neste cenário de periculosidade concreta e estrutural, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que: “Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos para sua decretação” (STJ, AgRg no RHC n. 219.496/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025). O fato de o paciente utilizar formalmente empresa lícita para a prática de lavagem de dinheiro desnatura, inclusive, a alegada ocupação lícita para fins cautelares, vinculando-a à infraestrutura da organização criminosa. Por consequência, diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da estrutura delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão — como monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico — revelam-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco à ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal, conforme consignado na decisão atacada. A prisão preventiva, nesse contexto, justifica-se como instrumento necessário à desarticulação do núcleo financeiro e logístico da organização criminosa. Dessa forma, ante a ausência de manifesta ilegalidade no ato coator e estando devidamente fundamentada a decisão com base em elementos concretos extraídos da investigação, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR